Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701783-71.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIMPIO FERREIRA LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Decido na forma do art. 932, inciso IV, do CPC e 248, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e REsp n. 1.951.662/RS, (Relator Ministro João Otávio de Noronha), no regime dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ). Recurso próprio, regular e tempestivo, dele conheço. Discute-se a validade da notificação de que trata o art. 2o. do Decreto n. 911/1969 para fins de comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia. Na forma do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. ....................................... § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do Código Civil, em se tratando em obrigação com termo certo, de dá de pleno direito: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém por segurança jurídica exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança. Neste sentido se pacificou a jurisprudência pátria por ocasião do julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, (Relator Ministro João Otávio de Noronha), no regime dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Repita-se, a notificação de que trata o art. os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969 não representa a constituição do devedor em mora, mas apenas a comprovação da mora anteriormente constituída na forma do art. 394 do Código Civil. Desse modo, o referido dispositivo da lei especial não pode ser interpretado com excessivo rigor. Ao contrário, a comprovação pode ser objeto de posterior análise, se houver controvérsia sobre este ponto. O inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ no referido REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132 do STJ) não deixa dúvida quanto à extensão do julgado: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.” Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ não tem admitido a discussão sobre o tema: “De acordo com a moderna jurisprudência do STJ, o envio da notificação, observando-se o endereço indicado no contrato, é suficiente para comprovar a mora. Importante ressaltar que, à luz da jurisprudência do STJ, cumpre ao credor demonstrar (comprovar) tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor (indicado no contrato), situação verificada no caso concreto” (REsp n. 1.852.570, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 22/11/2024.) Neste mesmo sentido o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão de equiparar a fraude de terceiros ao pagamento das prestações e com isso afastar os efeitos da mora não constitui matéria de defesa por não se equiparar a qualquer das situações previstas no art. 337 do CPC. Tal demandaria a propositura de ação autônoma, de natureza constitutiva (art. 3o. § 3o. do Decreto-lei 911/1969), de que não se tem notícia. Desse modo, resta caraterizada a mora, por interpretação que o Superior Tribunal de Justiça deu ao art. 2o. do Decreto-Lei 911/1969 (Tema 1132), utilizado na fundamentação da sentença. ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator